Tribunal: TJDFT
Processo: 0738275-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738275-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ARIDAIA RIBEIRO DE LIMA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança (ID 51184593), com pedido de liminar, impetrado por ARIDAIA RIBEIRO DE LIMA contra ato apontado como coator do SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. Postula a impetrante, inicialmente, o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Descreve que se inscreveu no concurso público organizado pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal para o cargo de técnico de enfermagem, em vaga destinada às pessoas com deficiência, tendo em vista se tratar de pessoa com transtorno do espectro autista. Afirma que, quando da inscrição, inexistiu formulário por meio do qual pudesse juntar os documentos comprobatórios de sua condição como pessoa com transtorno do espectro autista, tendo sido a candidata inscrita, após o resultado preliminar das inscrições, como candidata às vagas de ampla concorrência. Noticia que foi até a sede da banca examinadora (FUNATEC), momento em que, segundo afirma, foi informada acerca da possibilidade de juntar os documentos comprobatórios na fase de recurso contra o resultado da inscrição preliminar, mas “recebeu mensagem da banca alegando que seu recurso tinha sido indeferido porque a impetrante/candidata teria perdido o prazo do recurso e que nessa fase não se aceitava a documentação a ser inclusa, sendo somente para reanálise de documentação enviada anteriormente” (ID 51184593 – pág. 2). Alega que “a banca FUNATEC sequer verificou o recurso interposto pela candidata e a manteve como candidata da ampla concorrência, soube da negativa do recurso por uma funcionária da banca FUNATEC que alegou ter sido indeferido o recurso porque a candidata supostamente impetrou o recurso intempestivamente, pura inverdade, visto que comprovado documentalmente (email) e por documentos em anexo, que a candidata, enviou recurso no prazo, inclusive, o prazo teria término no dia 18/08/23, e a impetrante, interpôs recurso e documentos no dia 15/08/2023, fez tudo de acordo com o previsto no edital” (ID 51184593 – pág. 2). Salienta que, “Como a banca FUNATEC arbitrariamente não alterou a sua condição para PcD, a candidata acabou realizando a prova no dia 03/09/23 concorrendo a vaga de ampla concorrência, no entanto, fez tudo o que estava ao seu alcance para concorrer a vaga (PcD), mas mesmo assim, não lhe foi concedido o direito, sequer de saber a exata motivação do indeferimento do seu recurso” (ID 51184593 – pág. 3). Aduz a necessidade de que sua condição como pessoa com deficiência seja considerada nas demais fases do certame. Pede a concessão de medida liminar, “para suspender de forma urgente os efeitos do ato administrativo que determinou a suposta intempestividade do recurso da impetrante/candidata de concorrer à vaga destinada à pessoa portadora de deficiência em face de que esse argumento é contrário ao documento que comprova a data da impetração do recurso, contrário à legislação e contrário ao edital e todas as demais provas juntadas aos autos. Possibilitando assim, caso seja classificada, possa passar pelo período de avaliação biopsicossocial 25-26/10/2023” (ID 51184593 – pág. 10). No mérito, requer a concessão da segurança, a fim de que lhe seja garantido o prosseguimento nas demais fases do concurso público na condição de pessoa com deficiência. Com a inicial, foram trazidos os documentos de ID 51184594 a 51184608. O pedido de liminar foi indeferido, mas houve o deferimento da gratuidade de justiça almejada (ID 51194162). Opostos embargos de declaração contra a referida decisão (ID 5122393), foram eles rejeitados (ID 51226202). Nas informações prestadas pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL (ID 51820860), sustenta-se a ilegitimidade passiva ad causam do secretário e que o polo passivo deve ser integrado apenas pela banca examinadora do concurso público. No mérito, defende a denegação da segurança. A seu turno, nas informações prestadas pela FUNDAÇÃO DE APOIO TECNOLÓGICO (FUNATEC) (ID 51820898), ela aponta a inexistência de ilegalidades e pede a denegação da segurança. O Distrito Federal requereu o ingresso no presente feito na qualidade de litisconsorte passivo (ID 51824836), aduzindo, em preliminar, o não cabimento do mandado de segurança, uma vez necessária a dilação probatória, com a consequente denegação da segurança. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por meio de sua 13a Procuradoria de Justiça Cível, opina pela denegação da segurança (ID 52832534). Foi concedida a oportunidade à impetrante de se manifestar sobre a vislumbrada perda superveniente do interesse processual (ID 5300078), em atenção ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC, tendo ela deixado transcorrer em branco o prazo concedido (ID 53420014). É a síntese do necessário. Decido. Segundo o disposto no edital (ID 51184595), destinado a reger o concurso público para provimento imediato de vagas e formação de cadastro de reserva para a carreira técnica em enfermagem do quadro de pessoal do Distrito Federal, a organização do referido certamente foi promovida pelo Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal (“SEPLAD”), embora prevista a execução de suas etapas pela Fundação de Apoio Tecnológico (“FUNATEC”). Conforme previsto no edital do concurso público em referência (item 6 – ID 51184595 – pág. 9 e ID 51184596), os candidatos que se declararem pessoas com deficiências deveriam comprovar a referida condição no prazo previsto no cronograma de execução do certame, por meio da juntada de documentação comprobatória da deficiência apontada. A partir de consulta ao sítio eletrônico da banca examinadora do concurso público em referência (https://funatec.selecao.net.br/informacoes/3/), bem como de acordo com o instrumento convocatório e seu cronograma, embora o resultado preliminar de pedidos de vagas para pessoas com deficiência tenha sido divulgado em 11/8/2023, foi publicado resultado preliminar retificado em 13/10/2023 quanto às pessoas com deficiência habilitadas para o concurso público em questão, nele sendo incluída a candidata impetrante (chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://anexos.cdn.selecao.net.br/uploads/774/concursos/3/anexos/cFLsTHJCTUbsTX9nGhelQlUfc4PeaECJdMVpu627.pdf). Ademais, em 27/10/2023, foi divulgado o resultado definitivo retificado dos candidatos pessoas com deficiência (chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://anexos.cdn.selecao.net.br/uploads/774/concursos/3/anexos/oedRcJ81vOQ5SXHt90yWaMM7weNZtyt3drMNrISr.pdf), oportunidade em que a impetrante foi incluída como candidata pessoa com deficiência, mas não foi classificada. Assim, é patente a perda superveniente do interesse processual da impetrante em discutir a legalidade de sua não inclusão no rol de candidatos qualificados como pessoa com deficiência, ante a publicação dos referidos editais retificadores e a inclusão posterior. Ante o exposto, em virtude da perda do interesse de agir, julgo o extinto o feito, sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC), razão pela qual, nos termos do art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009, DENEGO a segurança vindicada. Sem custas. Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei no 12.016/2019). Publique-se. Intime-se. Após, arquivem-se com as cautelas de praxe. Brasília, 14 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora